Tribunal: TJMT
Processo: 1003360-22.2023.8.11.0006
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003360-22.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[J. H. D. O. S. - CPF: 075.615.381-62 (APELANTE), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 889.392.781-00 (APELANTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (APELADO), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (APELADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 889.392.781-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO – VOO DOMÉSTICO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
OVERBOOKING
– ATRASO SIGNIFICATIVO E INJUSTIFICADO DO HORÁRIO DE CHEGADA AO DESTINO – DANO MORAL CARACTERIZADO – MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em razão da
falha
na prestação de serviços, e estando caracterizado o abolo psicológico decorrente do injustificado atraso no voo e/ou ausência de assistência necessária, revela-se devia a condenação de indenização por dano moral. 2. A indenização por dano moral deve ser fixada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando a intensidade do dano e a repercussão na esfera privada do consumidor, o caráter educativo e repreensivo, sem olvidar os limites estabelecidos pela vedação de enriquecimento sem causa.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL
interposto por JOÃO HENRIQUE DE OLIVEIRA SCANDIANI, representado por sua genitora SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA SCANDIANI
, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que nos autos da ação “
Indenizatória por Danos Morais e Materiais
”

(Proc. nº

1003360-22.2023.8.11.0006), ajuizada pelo apelante contra CVC BRASIL AGÊNCIA E OPERADORA DE VIAGEM S.A. e LATAM LINHAS AÉREAS S.A., julgou o pedido procedente para “
condenar tão somente a requerida Latam a pagar ao reclamante o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir desta data
” (cf. Id. nº 197347706).

O apelante afirma que o valor indenizatório arbitrado não atende satisfatoriamente o caráter punitivo e pedagógico próprio à indenização por danos morais, tendo em vista que não se mostra suficiente para compensar o abalo moral sofrido em decorrência da flagrante falha na prestação do serviço da Cia área, consistente em injustificado e ilícito descumprimento contratual por
overbooking
, o que gerou atraso de 11 horas para que chegasse ao destino final, e tampouco constitui efetiva reprimenda à ré Latam, que é empresa contumaz na prestação de serviço defeituoso dessa natureza, pelo que pede o provimento do recurso para que o valor da indenização por dano moral seja majorado para R$ 15.000,00 (cf. Id. nº 197347708).

As apeladas não apresentaram contrarrazões (cf. Id. nº 197347729).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça editou parecer favorável ao parcial provimento do recurso para que a indenização por “
danos morais seja majorada para a quantia de R$ 10.000,00
”
(cf. Id. nº
199787660
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O imotivado cancelamento de trecho do voo contratado, o atraso de mais de onze horas em relação ao originalmente previsto para a chegada ao destino (Cuiabá/MT) e o desgaste emocional decorrente do episódio, motivou o autor/apelante a ajuizar a presente ação indenizatória por danos morais.

Na sentença apelada, ao enfrentar o mérito da causa, o MM. Juiz concluiu “
restou devidamente comprovado que a parte autora, ao chegar ao local para realizar o voo de retorno, via escala em Guarulhos – SP, foi surpreendido com a impossibilidade embarcar, pela existência de excesso de passagens emitidas, isto é, a ocorrência de overbooking
”, e que, “
em que pesem as alegações da requerida LATAM, o caso em tela ultrapassa a linha entre o mero aborrecimento e ocorrência de dano moral, pois houve, de fato, violação aos direitos de personalidades da(o) autor(a)
”, já que ele “
foi surpreendida(o) com o impedimento de embarque por haver mais passageiros que assentos, e, por isso, teve que aguardar mais de 11 (onze) horas até que conseguisse chegar ao seu destino
”, e, uma vez assentado o dever de indenizar, “
considerando que não houve prejuízo material,
(...)
que a espera não atingido nem 24 horas, tratando-se de retorno, fato este que solidifica a ausência de prejuízo às férias/lazer/voo, entend
[eu]
razoável o arbitramento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais
”.

O sofrimento psicológico decorrente do serviço inadequado e impróprio oferecido Cia área/ré/apelada (CDC, art. 20, §2º), somado a angustia e frustração da longa espera do autor/apelante até a confirmação do cancelamento e a indisponibilidade de realocação de outro voo próximo, por si só, gera o dano moral indenizável, na medida em que seguramente importou em desconforto, aflição, ansiedade, frustração, enfim, em abalo psicológico, ultrapassando o mero contratempo aceitável nesse tipo de relação comercial, sendo que, à quantificação
do valor indenizatório devido no caso concreto, deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora, e, para ter caráter disciplinar, tal valor deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

No caso, conquanto não se descure da angustia, frustração e infortúnio vivenciados pelo autor e sua família em função do episódio, não há nada de concreto nos autos a justificar a majoração pretendida para 15 mil reais, na medida em que, conforme destacou o juiz sentenciante, ainda que indevida, a alteração arbitraria do horário do voo não impediu que a viagem fosse realizada, nem impôs espera tão maiúscula a ponto de infligir sofrimentos extraordinários à família, e, somado a isso, considerando que não houve menção à existência de prejuízo material, presume-se que a Cia Área prestou a assistência necessária
para mitigar a sua falha e melhor atender a situação do autor e de seus genitores, circunstância esta que, aliás, já diferencia a hipótese em comento da situação dos casos objetos dos precedentes citados nas razões recursais, todavia, em atenção à
segurança jurídica, previsibilidade e uniformidade das decisões judiciais, como o presente caso
não difere muito de tantos outros envolvendo a mesma temática, e que, em média, não demonstrada nenhuma situação excepcional, de acordo com a jurisprudência deste TJMT, o valor da indenização arbitrada para tais casos
é de 5 mil reais, admito que o valor indenizatório merece ser majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
em homenagem aos princípios da segurança jurídica, proporcionalidade e razoabilidade, sem, porém, descuidar das particularidades do caso concreto,
atendendo, assim, ao dúplice caráter da finalidade da indenização por dano moral.

A propósito:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE – AFASTADA – ALTERAÇÃO DE VOO – ATRASO NA CHEGADA – PARTE DO ITINERÁRIO CONCLUÍDO VIA TERRESTRE – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZR – QUANTUM INDENIZATÓRIO SEM QUALQUER EXORBITÂNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PROVIDO.1. Não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam especificamente as questões decididas na sentença e apresentam as razões da inconformidade. 2. Comprovada a falha na prestação do serviço, a companhia aérea responde objetivamente pelos prejuízos causados ao consumidor, ainda que exclusivamente morais, na forma do artigo 14 do CDC, sendo devido o pagamento de indenização pelos danos extrapatrimoniais suportados. 3. Mantem-se o quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de danos morais, pois não se mostra exorbitante ou desproporcional diante das circunstâncias apresentadas.” (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado - RAC 1027000-80.2022.8.11.0041, Rel. Desª. Maria Helena Gargaglione Pôvoas, julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 25/02/2024)

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO – ATRASO EM VOO – REPARAÇÃO POR DANO MORAL ARBITRADA EM R$ 5.000,00 – MANUTENÇÃO – PRECEDENTES DO TRIBUNAL – RECURSO DESPROVIDO. 1. ‘A

indenização

por

danos

morais

possui

tríplice

função,

a compensatória,

para

mitigar

os

danos

sofridos

pela

vítima;

a punitiva,

para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda,

o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com

a

gravidade

e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos. (...)’ (REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016). 2. Encontrando-se o valor da reparação por dano moral arbitrado na sentença de acordo com os parâmetros arbitrados por este Tribunal em casos análogos, não merece majoração.” (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - RAC 0002813-52.2016.8.11.0003, Rel. Desª. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, julgado em 21/08/2018, Publicado no DJE 27/08/2018)

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESA AÉREA – CANCELAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE VOO SEM PRÉVIO AVISO – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM – DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. A responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, conforme o art. 14 do CDC e deve reparar eventuais danos sofridos pelo consumidor, em virtude da má prestação do serviço por ele oferecido. Supera os limites do mero aborrecimento e caracteriza dano moral o cenário que inclui cancelamento de voo injustificadamente, mostrando-se devida a reparação dos prejuízos de ordem moral. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes.” (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado - RAC 27717/2017, Rel. Desª. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, julgado em 21/06/2017, Publicado no DJE 29/06/2017)

Pelo exposto
, dou parcialmente provimento
ao recurso, a fim de majorar para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a indenização a título de danos morais, mantendo, no mais, as exatas disposições da sentença.

Custas recursais
pro rata
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024